Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. CÓDIGO DE ÉTICA.

1. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Apesar do pequeno valor do proveito econômico, as especificidades do caso não recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC porque, ainda que presente a intenção de se remunerar condignamente o causídico, o art. 38 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil veda a possibilidade do patrono receber mais que as vantagens recebidas pelo seu cliente.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.